Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da subtração de bens avaliados em R$ 629,89, com restituição posterior, considerando a reincidência do réu; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo em face da reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância somente incide quando presentes, cumulativamente, os requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência do STF (HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello).
4. O valor total dos bens subtraídos (R$ 629,89) supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00), parâmetro utilizado pela jurisprudência para afastar a atipicidade material, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
5. A reincidência específica do agente revela elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, constituindo obstáculo ao reconhecimento da insignificância.
6. A restituição dos bens não afasta a tipicidade nem reduz a gravidade do comportamento, servindo apenas como circunstância a ser considerada na dosimetria.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, dada a reincidência específica.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o; 44; 71; 77; 155, caput. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno. STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.10.2021. TJDFT, Acórdão n. 1738130, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.08.2023.